Tribunal: TJDFT
Processo: 0748419-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748419-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CAMILA DUARTE CASSIANO DIAS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Trata-se de petição cível apresentada por CAMILA DUARTE CASSIANO DIAS, autora na ação ordinária no 0708906-72.2024.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, por meio da qual requer, em suma, a “concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos no processo no 0708906-72.2024.8.07.0018, a fim de neutralizar os efeitos do acórdão que negou provimento à apelação, resguardando a situação da Requerente no concurso”. Considerando o pleito de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos nos autos do processo no 0708906-72.2024.8.07.0018, e, ainda, o pedido de concessão de gratuidade de justiça nos recursos dirigidos às Instâncias Superiores, bem como considerando que, nos autos do processo em referência (no 0708906-72.2024.8.07.0018), verifica-se que já houve o julgamento por esta 1a Turma Cível do recurso de apelação cível interposto pela autora, ora peticionante, conforme o acordão no 1995294 constante no ID 71690464, encaminhe-se os autos à Presidência deste e. Tribunal para que decida como entender de direito, nos termos dos art. 43, XI, d), e art. 71, ambos do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça[1], c/c art. 1.029, §5o, III, do CPC[2], uma vez que já exaurida a competência desta 1a Turma Cível. Cumpra-se. Brasília/DF, 03 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal: XI - decidir: d) pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial, na hipótese do art. 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil; Art. 71. Compete ao Presidente do Tribunal, nos recursos dirigidos às Instâncias Superiores, e aos relatores, nos processos de competência originária e nos recursos em geral, decidir os pedidos de assistência judiciária gratuita. [2] Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.